Tribunal: TJDFT
Processo: 0749926-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO.
1. O não cumprimento das decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (CPC/2015 774).
2. Mantém-se a multa fixada em 10% do montante da dívida, que resulta em R$ 28.000,00.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.